Tribunal: TJSP
Processo: 2025020-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE ARRESTO CAUTELAR DO FATURAMENTO DAS SUSCITADAS INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado ao cumprimento de sentença que a agravante promove. Pretensão de inclusão de duas empresas no polo passivo. A decisão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE ARRESTO CAUTELAR DO FATURAMENTO DAS SUSCITADAS INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado ao cumprimento de sentença que a agravante promove. Pretensão de inclusão de duas empresas no polo passivo. A decisão de origem acolheu o processamento do incidente, mas negou o arresto cautelar de bens das suscitadas.

II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para a concessão do arresto cautelar, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de Decidir.
3. Não foram apresentados indícios de dilapidação do patrimônio pelas terceiras suscitadas, sendo necessário apurar a responsabilidade no decorrer do incidente.
4. Os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos, pois não há elementos indicativos de risco de dilapidação patrimonial ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A mera alegação de risco não autoriza a concessão do arresto cautelar.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 20013874520258260000, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025.
TJ-SP, AI no 21839897220238260000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito Privado, j. 26.10.20